Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DANO QUALIFICADO POR MOTIVO EGOÍSTICO. JUSTA CAUSA. TESE EM PARTE ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE INJÚRIA. RECEBIMENTO PARCIAL DA EXORDIAL. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PLEITO SUBSDIÁRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa, somente deve acontecer se, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a queixa-crime, visto que, nessa fase processual em que vigora o Princípio do in dubio pro societate, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva.
2. A declaração extrajudicial da vítima acerca da prática do crime de injúria por parte do indiciado; o registro de ocorrência policial, bem como a indicação de suposta testemunha direta, constituem elementos de convicção, colhidos na fase investigativa, suficientes aptos a autorizar o recebimento da queixa-crime, com vistas à apuração dessa infração penal.
3. Carece de justa causa a ação penal privada que visa apurar o crime de dano, pois sendo certo que esse delito deixou vestígios, deve a ofendida realizar o indispensável exame de corpo de delito (perícia no aparelho de televisão), em observância ao disposto no artigo 158, caput, do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição da queixa-crime em relação a essa suposta infração penal.
4. Reputa-se prejudicado o pleito subsidiário de remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, com o intuito de dirimir controvérsias acerca do processamento dos delitos, pois não é viável a análise e julgamento desse pedido nesta presente demanda judicial, por se tratar de ação penal privada em que a legitimado legal (dominus litis) é o ofendido e não o Ministério Público.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pedido subsidiário prejudicado.